Tribunal: TJDFT
Processo: 0708066-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não se amoldando a situação em exame a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.

2. O prazo para interpor os recursos, na esfera cível, com exceção dos embargos de declaração, é de quinze (15) dias, computando-se somente os dias úteis, e tendo início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação do decisum, nos termos dos arts. 219, 224, caput e § 3o, e 1.003, § 5o, do CPC.

3. Constatada a interposição do recurso de apelação dentro do prazo legal, impõe-se o seu conhecimento, ante a sua tempestividade.

4. O direito à ação de divórcio é personalíssimo e, por conseguinte, intransmissível, afastando, no caso, a possibilidade de sucessão processual, de acordo com os arts. 1.582, do CC, e 24, da Lei no 6.515/77.

5. O falecimento de um dos cônjuges no curso do processo de divórcio, ainda que pendente de recurso, torna o cônjuge sobrevivente viúvo e não divorciado, impondo-se a extinção do feito, com base no art. 485, inciso IX, do CPC.

6. Apelo não conhecido.